Tribunal: TJMT
Processo: 1037969-43.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037969-43.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THALIS XAVIER CASTILHO - CPF: 049.087.971-37 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO COM ASSINATURA DO AUTOR. PROVA DOCUMENTAL DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES LEGÍTIMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a existência da relação contratual mediante a apresentação de contrato assinado pelo autor e demonstrativos bancários evidenciando a liberação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a parte recorrente comprovou a inexistência da relação jurídica que originou a dívida; e (
ii
) se a negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira juntou aos autos contrato devidamente assinado pelo recorrente, extratos bancários e comprovantes da liberação do crédito, demonstrando a existência da relação jurídica.

4. Cabe ao autor impugnar especificadamente a autenticidade dos documentos apresentados pela parte ré, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegar genericamente a inexistência da dívida.

5. A inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes decorreu de débito legítimo, inexistindo ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

6. Restou configurada a litigância de má-fé nos termos do art. 80, II, do CPC, pois o recorrente alterou a verdade dos fatos ao sustentar a inexistência da contratação, apesar da prova documental em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1
. A comprovação da relação contratual por meio de contrato assinado e registros bancários afasta a alegação de inexistência de débito. 2. A
inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de dívida legítima não configura dano moral indenizável. 3. Configura litigância de má-fé a conduta de alterar
a verdade dos fatos para induzir o juízo a erro.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, II; 373, I; 85, § 11; 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 0000665-37.2018.8.11.0023, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14/06/2023; TJ-MT, AC 1007848-63.2022.8.11.0003, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto

por
Thalis
Xavier Castilho
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, que, nos autos da
ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais
,
julgou improcedente o pleito autoral, entendendo por regular a relação jurídica questionada.

Inconformado, o autor se insurge, sustentando que n
ão reconhece a existência do débito que ensejou a suposta negativação, alegando que nunca contratou os serviços de cartão de crédito junto à instituição financeira recorrida.
Ainda, aduz que
a

manutenção
de seu nome vinculado a essa dívida na plataforma
de cobrança
compromete sua reputação e seu score de crédito, resultando em prejuízos de ordem moral.

Além disso, busca a reforma da condenação por
litigância de má-fé, sustentando que não houve intenção de induzir o juízo em erro, mas apenas a busca legítima pela tutela jurisdicional de seu direito.

Contrarrazões da instituição financeira acostada no Id.
222864668
, defendendo o acerto da decisão, uma vez que restou comprovada a contratação.

Houve determinação para sobrestamento do feito, em razão do Tema 1264 do c. STJ
, contudo, após insurgência do apelante, observou-se que a controvérsia central do feito reside na negativa de relação jurídica pelo consumidor, diferindo da matéria afeta pelo tema repetitivo.

Sem intervenção ministerial.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Como mencionado,
Thalis
Xavier Castilho
se insurge contra sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos em sua exordial, asseverando
que nunca contratou os serviços de cartão de crédito junto à instituição financeira recorrida
, desconhecendo o débito que ensejou a suposta negativação.

Regularmente citada, a instituição financeira apresentou contestação
apresentando o contrato
de abertura de conta
,

devidamente assinado, acompanhado de comprovantes
dos empréstimos solicitados pelo
cliente, com demonstrativo do extrato bancário do apelante com o lançamento do valor disponibilizado pela instituição financeira.

Ao final da instrução processo, o d. Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral.

É a sentença recorrida, no essencial:

“[...
]
As
argumentações da parte autora, de que não possui dívidas com a ré, não merecem ser acolhidas.

Em se tratando de alegação negativa e de ter sido acionada a ré a se defender, juntou aos autos contrato devidamente assinado pelo Sr. THALIS XAVIER CASTILHO em Id.
n.
138121029.

Fatos esses, que destoam completamente da narrativa contida na exordial, em que o autor, mediante seu patrono,
afirma
categoricamente não ter contratado serviço junto à ré, tenho que esse conjunto fático-documental é claro em demonstrar a inverídica alegação da exordial no sentido de inexistência de relação entre as partes. É flagrante, pois, a intenção de induzir o juízo a erro com tese falaciosa.

Sobre o tema entende a Jurisprudência;

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES CONFIGURADA. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTOU QUE A ASSINATURA É AUTÊNTICA DA AUTORA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE. (Apelação Cível nº 201800732035 nº único0006194-69.2017.8.25.0027 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Elvira Maria de Almeida Silva - Julgado em 04/02/2019).

(TJ-SE - AC:
00061946920178250027, Relator
: Elvira Maria de Almeida Silva, Data de Julgamento: 04/02/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL).

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Após analisar a documentação trazida aos autos pude concluir que a parte autora
pratica
conduta reprochável, prevista no art. 80, I, II e III do NCPC.

Isso, porque, a meu ver, inverteu a realidade dos fatos com nítida intenção de obter provimento jurisdicional que lhe favorecesse, apresentando teses inverídicas.

Consequentemente, entendo que deve ser penalizado por sua conduta pérfida.

Assim,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

Pelo princípio da sucumbência, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, esses arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º e art. 98, § 2º), com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC
[1]
. Custas processuais pela autora, cuja obrigação deverá ser suspensa (CPC, art. 98, § 3º).

Ainda, condeno a autora,
ex

officio
, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 5% sobre o valor corrigido da causa (CPC, art. 81).

[
...]
”
.

Cinge
-se a controvérsia à análise
da inexistência
de relação contratual entre as partes e no suposto dano moral decorrente da i
nscrição da dívida em plataformas digitais de cobrança.

Pois bem.

De início, não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária se enquadram entre os contratos de adesão, sendo, portanto, imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente considerando que a atividade bancária está expressamente prevista no artigo 3º, § 2º, do CDC.

Pr
osseguindo,
a questão em análise prescinde de maiores digressões.

O apelante alega desconhecer a dívida, sustentando que o juízo a quo lhe impôs um ônus probatório excessivamente oneroso, conhecido como
“prova diabólica”
. Ademais, argumenta que os documentos apresentados pela parte requerida são insuficientes para comprovação da relação jurídica, sob o fundamento de que
“bastaria à ré juntar contrato,
proposta de adesão, gravação da contratação ou qualquer outro meio disponível para demonstrar a contratação, mas não o fez”
.

Contudo, as alegações do apelante não merecem acolhimento.

O Banco do Brasil S.A. juntou aos autos o contrato firmado entre as partes, devidamente assinado pelo apelante, o que, por si só, confirma a existência da relação jurídica em debate. Ademais, a instituição financeira apresentou o documento intitulado
“Comprovante de Empréstimo/Financiamento”,
evidenciando a solicitação de crédito por meio de autoatendimento, no valor de R$ 1.048,32 (Id. 222864191), liberado ao autor em 28/12/2023, diretamente em sua conta bancária, conforme demonstrado no extrato anexado à contestação (Id. 222864185).

Diante dessa comprovação documental, caberia ao recorrente impugnar especificamente tais elementos, demonstrando eventual falsidade, falta de autenticidade ou qualquer vício que comprometesse sua validade. No entanto, o apelante não apresentou impugnação direta e objetiva aos documentos juntados, limitando-se a reiterar a inexistência do contrato sem trazer qualquer indício concreto que infirmasse sua autenticidade.

Nesse contexto, descabe a invocação do artigo 400, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo trata das consequências da não exibição de documentos em ação própria, hipótese que não se verifica nos autos. Ao contrário, a instituição financeira apresentou o contrato devidamente firmado pelo apelante, cumprindo com seu ônus probatório. Assim, não há que se falar em presunção de veracidade dos fatos alegados pelo apelante, pois a matéria
se
encontra suficientemente comprovada.

Por sua vez,
o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório, deixando de apresentar elementos capazes de infirmar as alega
ções da instituição financeira, inexistindo, portanto,
substrato apto a comprovar o fato constitutivo do direito que pretende ver reconhecido.

Consequentemente, ainda que o apelante insista na inexistência da relação jurídica, as provas constantes dos aut
os conduzem à conclusão oposta, sendo imperiosa
a manutenção da sentença recorrida de improcedência, uma vez que restou plenamente evidenciada a r
egularidade da dívida cobrada, e
, por conseguinte, lícita a sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. TAXA DE
JUROS PACTUADA
. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

O banco réu apresentou
contrato devidamente assinado e comprovantes de transferência dos valores à conta do autor, demonstrando a existência da relação jurídica
.
O histórico de faturas evidencia a utilização do cartão pelo consumidor, afastando a alegação de desconhecimento da contratação.

Nos termos do
REsp
1.061.530/RS, a estipulação de juros superiores à média do mercado não indica, por si só, abusividade, salvo comprovação de vantagem excessiva da instituição financeira, o que não restou demonstrado nos autos.
Ausente
a
comprovação de falha na prestação do serviço ou de qualquer ilícito por parte do banco, não há que se falar em restituição de valores ou indenização por dano moral.

[...
]”
(
N.U 1000259-49.2024.8.11.0003, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 09/02/2025)
(
g.n
)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO COMPROVADO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – INVERSÃO DO ONUS SUCUMBENCIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I -
Não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte
apelada
.
II - A teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo
Civil ,
ao autor incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito
. Diante da ausência de comprovação da quitação do débito apontado pela parte requerida,
a negativação de seu nome configura exercício regular de direito
, motivo pelo qual a demanda deve ser julgada improcedente.
”
(TJ-MT - AC: 00006653720188110023, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 14/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)
(
g.n
)

Dessa forma, não há imposição de ônus probatório excessivo ao autor, a quem incumbe apresentar os elementos constitutivos de seu direito, bem como impugnar especificamente o documento apresentado pela parte contrária. Ademais, a obrigação de impugnação recai sobre o recorrente, não se admitindo o afastamento de obrigações validamente constituídas com base em mera negativa genérica do devedor.

No que tange à litigância de má-fé, o artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que litiga de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos.

No caso concreto, verifica-se que a parte recorrente persistiu na alegação de inexistência da contratação, apesar de o contrato ter sido anexado aos autos com assinatura legível, evidenciando o dolo processual e a intenção inequívoca de induzir o julgador a erro. Diante desse cenário, mostra-se correta a penalidade aplicada em primeiro grau.

Aliás:

“[...]
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação dos créditos em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (
art
.
80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder
Judiciário de forma
temerária.
-
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007848-63.2022.8 .11.0003, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)
(
g.n
).

Dessa forma, à míngua de elementos que justifiquem a reforma do decisum recorrido e estando devidamente demonstrada a relação jurídica, impõe-se a manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

Com tais considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado
por
THALIS XAVIER CASTILHO
, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 1
2
% (d
oze
por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
ficando
suspensa a sua
exigibilidade
uma
vez que beneficiário da justiça gratuita, a teor do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025